Tribunal: TJDFT
Processo: 0737383-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. MERO EXECUTOR. DESFALQUES. INEXISTÊNCIA. Não padece de nulidade a sentença que julgou antecipadamente a lide, se os elementos de prova dos autos são suficientes para o deslinde da ação. Não prevalece a pretensão de indenização por danos materiais, se não restou comprovada a falha na prestação do serviço, mas, sim, a intenção de discutir as normas e índices estabelecidos pelo Comitê Gestor do fundo PASEP. O Banco do Brasil S.A., na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não pode ser responsabilizado por atuar na forma estabelecida nos Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19.